Tribunal: STJ
Processo: 1007612-94.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970633 - MT (2025/0229662-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535O
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA DA PARTE
DEMANDADA.
A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso
1.
especial, a aplicação da Súmula 83 do STJ, não incidindo, portanto,
o óbice da Súmula 182 do STJ.
As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
2.
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não
importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo
integral a controvérsia posta. Precedentes.
Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de
3.
aferir a ocorrência de decisão
, ensejaria em rediscussão
extra petita
de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao
processo, providência vedada pela Súmula 7 do STJ. Precedentes.

Nos
termos
da
jurisprudência
do
STJ,
revogado
4.
imotivadamente o mandato judicial, é cabível o ajuizamento da ação
de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional
aos serviços até então prestados. Precedentes.
Documento eletrônico VDA52424309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/11/2025 13:28:32
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 6955492f-3b8a-4318-a3d3-99ceae22ef8b

Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da
5.
Presidência desta Corte e, de plano, conhecer do agravo para
negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52424309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/11/2025 13:28:32
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 6955492f-3b8a-4318-a3d3-99ceae22ef8b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970633 - MT (2025/0229662-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535O
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA DA PARTE
DEMANDADA.
A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso
1.
especial, a aplicação da Súmula 83 do STJ, não incidindo, portanto,
o óbice da Súmula 182 do STJ.
As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
2.
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não
importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo
integral a controvérsia posta. Precedentes.
Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de
3.
aferir a ocorrência de decisão
, ensejaria em rediscussão
extra petita
de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao
processo, providência vedada pela Súmula 7 do STJ. Precedentes.

Nos
termos
da
jurisprudência
do
STJ,
revogado
4.
imotivadamente o mandato judicial, é cabível o ajuizamento da ação
de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional
aos serviços até então prestados. Precedentes.
Documento eletrônico VDA52138516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:41
Código de Controle do Documento: 3add4e5f-4ef2-4822-9d09-766e754ef645

Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da
5.
Presidência desta Corte e, de plano, conhecer do agravo para
negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face de decisão monocrática da
Presidência desta Corte, que não conheceu do recurso da parte ora insurgente.
O apelo extremo, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, assim
ementado (fl. 1475, e-STJ):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE
DE AGIR - JULGAMENTO EXTRA PETITA - REJEIÇÃO - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO SEM
JUSTA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA
ATUAÇÃO PROFISSIONAL – REDUÇÃO – CABIMENTO - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o pedido é certo e determinado, ou seja, a
pretensão de arbitramento de honorários refere-se aos trabalhos realizados pelo
apelado, sendo a demanda proposta o meio adequado para postular os honorários
pelos serviços prestados, não há falar em falta de interesse de agir e inadequação
da via eleita. 2. Sendo o pedido certo e determinado, ou seja, o arbitramento de
honorários pelo trabalho desenvolvido pelo autor, em razão da rescisão antecipada
do contrato de prestação de serviços advocatícios, com remuneração estabelecida
pelo êxito, não havendo na inicial pedido de honorários de sucumbência, afasta-se
o pedido de inépcia da inicial. 3. O julgamento extra petita não restou evidenciado
nos autos se a sentença não contém natureza diversa do pedido da inicial, pois o
autor/apelado pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão
antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração
estabelecida pelo êxito, ou seja, os patronos destituídos podem ajuizar a
competente a ação de arbitramento de honorários para que sejam remunerados
pelo trabalho realizado. 4. O fato de haver no contrato de prestação de serviços
advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas
processuais concluídas em cada processo, não acarreta impedimento para que o
advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários
processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do
contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido
escritório. 5. Para a fixação de honorários não se aplica a regra de percentual
sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do
do CPC/15,
art. 85,
devendo o magistrado se ater a dedicação do advogado, a competência com que
concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo
despendido pelo causídico, o valor da causa e o período em que foi rompido o
contrato. 6. No caso, os honorários arbitrados em R$ 45.000,00, em razão do
trabalho efetuado pelo escritório apelado em duas execuções, devem ser
reduzidos para R$ 25.000,00, tendo em vista que uma das ações teve reconhecida
a prescrição intercorrente, com a extinção do feito. 7. Recurso parcialmente
provido.
Documento eletrônico VDA52138516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:41
Código de Controle do Documento: 3add4e5f-4ef2-4822-9d09-766e754ef645

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 1599-1604, e-
STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 1611-1630, e-STJ), a parte insurgente
aponta violação:
aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, I e II, e parágrafo único, do CPC/15,
a)
sustentando que, a despeito da oposição de embargos de declaração, o Tribunal de
origem foi contraditório e omisso quanto: i) às diferentes formas de remuneração
devidamente apontadas pelo recorrente; ii) à validade do tipo de contrato; iii) à natureza
da decisão; iv) aos documentos apresentados pela parte, em especial o
extra petita
termo de quitação dos honorários e o termo de renúncia expressa;
aos arts. 141 e 492
b)
do CPC/15, alegando a ocorrência de decisão
, uma vez que proferido
extra petita
julgamento além dos limites definidos na petição inicial;
ao
§2o, da
c)
art. 22,
Lei 8.906/94,
e aos arts. 421-A, II e III, e 421, parágrafo único, do Código Civil, argumentando não
haver razão jurídica para o arbitramento de honorários advocatícios quando ausente
lacuna no contrato, representando a referida condenação ofensa aos postulados da
autonomia da vontade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
Contrarrazões às fls. 1664-1677, e-STJ.
Em razão do juízo negativo de admissibilidade na origem, adveio o agravo de
fls. 1759-1762, e-STJ, visando destrancar o processamento daquela insurgência.
Contraminuta às fls. 1785-1799, e-STJ.
Em decisão singular (fls. 1831-1832, e-STJ), a Presidência desta Corte não
conheceu do reclamo, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de admissibilidade.
Daí o presente agravo interno (fls. 1836-1841, e-STJ), no qual a parte sustenta
ter impugnado especificamente todos os argumentos da decisão agravada.
Impugnação às fls. 1845-1866, e-STJ.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno merece
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
acolhimento.
Com efeito, verifica-se que a parte agravante refutou, nas razões do agravo
1.
em recurso especial de fls. 1737-1753, e-STJ, a aplicação da Súmula 83 do STJ,
devendo ser afastado, portanto, o óbice da Súmula 182 desta Corte.
Assim, em
, reconsidera-se a decisão singular da
juízo de retratação
Presidência (fls. 1831-1832, e-STJ), tornando-a sem efeito, passando-se a uma nova
análise do reclamo.
Documento eletrônico VDA52138516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:41
Código de Controle do Documento: 3add4e5f-4ef2-4822-9d09-766e754ef645

A irresignação não merece prosperar.
2.
, a parte insurgente aponta violação aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022,
2.1. In casu
I e II, e parágrafo único, do CPC/15, ao argumento de que o
atacado não restou
decisum
suficientemente fundamentado, pois deixou de analisar questões relevantes suscitadas
no recurso.
Com efeito, consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não
se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos trazidos pela parte, desde que, em sua decisão, discorra sobre todas as
questões fundamentais para a correta solução da controvérsia.
Na hipótese, da leitura do acórdão recorrido, infere-se que as questões
relativas ao cabimento de arbitramento de honorários advocatícios e ao julgamento extra
foram analisadas e discutidas pelo órgão julgador, de forma ampla e devidamente
petita
fundamentada, consoante se extrai dos seguintes trechos do julgado (fls. 1480-1493, e-
STJ):
“Do mesmo modo, não há razões para o acolhimento do alegado julgamento ‘extra
petita’, eis que a sentença não traz natureza diversa do pedido da petição inicial.
Verifica-se dos autos que a parte autora pleiteia o arbitramento de honorários
advocatícios, tendo em vista em caso de rescisão antecipada de contrato de
prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente
pelo êxito, cabe aos advogados destituídos ajuizarem a devida ação de
arbitramento de honorários em desfavor do banco requerido.
(...)
No caso, verifica-se que o contrato firmado pelas partes era um contrato de êxito,
com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a
eventual remuneração da parte autora, bem como que, além dos eventuais valores
quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada
etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do
“Benefício Econômico” auferido em proveito da requerida.
Neste particular, o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços
advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão
unilateral.
(...)
Desta forma, embora a instituição financeira já tenha efetuado pagamentos
parciais por trabalhos executados pelo autor/apelado, este faz jus ao recebimento
dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão
da atuação profissional na defesa do requerido, dentre outras peculiaridades, tais
como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido,
bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de
recompensá-lo pelo trabalho realizado.”
Documento eletrônico VDA52138516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:41
Código de Controle do Documento: 3add4e5f-4ef2-4822-9d09-766e754ef645

Como se vê, ao contrário do que aponta a parte recorrente, não se vislumbra a
alegada contradição, nem omissão no
, portanto deve ser afastada a alegada
decisum
violação aos aludidos dispositivos.
Ademais, segundo entendimento pacífico deste Superior Tribunal, o
magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das partes se já tiver
encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem a ater-se aos
fundamentos e aos dispositivos legais apontados, mas apenas sobre aqueles
considerados suficientes para fundamentar sua decisão, como ocorreu no caso ora em
. Precedentes: AgInt no
Rel. Min. MARCO AURÉLIO
apreço
REsp 1716263/RS,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
AgInt no
07/08/2018,
14/08/2018;
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
AREsp 1241784/SP,
DJe
21/06/2018,
27/06/2018.
Ainda:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
INSTRUMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL E PLENA. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ.
DOLO, COAÇÃO OU ERRO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E
356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
VIOLADO.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
SÚMULA 284/STF.
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a
violação aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o Tribunal de origem se
CPC/2015,
manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o
deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. (...) 7.
Agravo interno desprovido. (AgInt no
Rel. Ministro MARCO
REsp 1839431/MG,
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
08/02/2021,
12/02/2021)
Afasta-se, portanto, a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15.
Quanto à suposta afronta aos arts. 141 e 492 do CPC/15, a parte
2.2.
insurgente alega a ocorrência de decisão
, uma vez que proferido julgamento
extra petita
além dos limites definidos na petição inicial.
No particular, a Corte
assim decidiu (fl. 1480, e-STJ):
a quo
“Do mesmo modo, não há razões para o acolhimento do alegado julgamento ‘extra
petita’, eis que a sentença não traz natureza diversa do pedido da petição inicial.
Verifica-se dos autos que a parte autora pleiteia o arbitramento de honorários
advocatícios, tendo em vista em caso de rescisão antecipada de contrato de
prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente
pelo êxito, cabe aos advogados destituídos ajuizarem a devida ação de
arbitramento de honorários em desfavor do banco requerido.”
Documento eletrônico VDA52138516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:41
Código de Controle do Documento: 3add4e5f-4ef2-4822-9d09-766e754ef645

Como se verifica, o Tribunal de origem, com base na análise da causa
,
petendi
concluiu que a parte autora pleiteou o arbitramento de honorários advocatícios pelos
serviços prestados, afastando a tese de julgamento
.
extra petita
Com efeito, para derruir as conclusões contidas no
recorrido, no
decisum
sentido de aferir a ocorrência de decisão
, segundo as razões vertidas no
extra petita
apelo extremo, seria imprescindível o revolvimento dos elementos fático-probatórios,
providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM
RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL
(RMC).
VALIDADE
DA
CONTRATAÇÃO.
FUNDAMENTOS
SUFICIENTES
NÃO
ATACADOS.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO.
SÚMULA 283/STF.
NÃO
OCORRÊNCIA.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
MODIFICAÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
SÚMULA No 7/STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que não há
julgamento extra petita quando o julgador interpreta o pedido formulado na petição
inicial de forma lógico-sistemática, levando em consideração todos os
requerimentos feitos ao longo da peça inaugural. 4. Na hipótese, rever as
premissas adotadas pelo tribunal de origem que, a partir do exame da
petição inicial, concluiu pela inexistência de julgamento fora dos limites da
Precedentes. 5. Recurso especial
lide, encontra o óbice da Súmula no 7/STJ.
não conhecido. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.097.025/PI,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
) (grifou-se)
26/5/2025,
30/5/2025.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA OU EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ESFORÇO COMUM. FALTA DE PERTINÊNCIA
TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE
DE CÁLCULO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA OU RECÍPROCA. INCURSÃO NO CAMPO FÁTICO-PROBATÓRIO.
VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Segundo orientação desta
Corte, "não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem
acerca da não ocorrência de julgamento extra petita quando a situação de
mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em
Não há falar em julgamento
vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
extra ou ultra petita quando o tribunal a quo decide nos limites do pedido" (AgInt no
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.099.219/PR,
julgado em
DJe de
. (...) 12. Agravo interno desprovido.
26/8/2024,
28/8/2024)
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.687.602/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
) (grifou-se)
16/6/2025,
24/6/2025.
Incide, no ponto, o óbice da Súmula 7 do STJ.
No tocante à alegada violação ao
§2o, da
e aos arts.
2.3.
art. 22,
Lei 8.906/94,
421-A, II e III, e 421, parágrafo único, do Código Civil, a parte recorrente sustenta não
Documento eletrônico VDA52138516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:41
Código de Controle do Documento: 3add4e5f-4ef2-4822-9d09-766e754ef645

haver razão jurídica para o arbitramento de honorários advocatícios quando ausente
lacuna no contrato, representando a referida condenação ofensa aos postulados da
autonomia da vontade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
No ponto, o aresto recorrido assim decidiu (fls. 1489-1493, e-STJ):
“No caso, verifica-se que o contrato firmado pelas partes era um contrato de êxito,
com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a
eventual remuneração da parte autora, bem como que, além dos eventuais valores
quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada
etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do
“Benefício Econômico” auferido em proveito da requerida.
Neste particular, o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços
advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão
unilateral.
(...)
Desta forma, embora a instituição financeira já tenha efetuado pagamentos
parciais por trabalhos executados pelo autor/apelado, este faz jus ao recebimento
dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão
da atuação profissional na defesa do requerido, dentre outras peculiaridades, tais
como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido,
bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de
recompensá-lo pelo trabalho realizado.”
Como se verifica, o Tribunal de origem consignou que a parte ora recorrida faz
jus ao arbitramento de honorários advocatícios, em razão do trabalho desempenhado até
a rescisão unilateral do contrato.
Com efeito, constata-se que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual havendo rompimento antecipado do
contrato, o causídico faz jus ao arbitramento judicial da verba profissional, levando-se em
consideração as atividades desempenhadas até então, o que atrai a incidência da
Súmula 83 do STJ.
Nessa linha:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. (...) 2. Nos termos da jurisprudência
do STJ, revogado imotivadamente o mandato judicial, é cabível o
ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma
3. Agravo interno
proporcional aos serviços até então prestados. Precedentes.
desprovido. (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.695.384/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
) (grifou-se)
16/6/2025,
24/6/2025.
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONTRATO DE MANDATO. RENÚNCIA. CLÁUSULA DE ÊXITO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. A desconstituição do mandato antes do fim do
contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito
viabiliza ao advogado a cobrança dos honorários advocatícios por meio de
Documento eletrônico VDA52138516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:41
Código de Controle do Documento: 3add4e5f-4ef2-4822-9d09-766e754ef645

ação de arbitramento, na qual serão fixados proporcionalmente aos serviços
2. Agravo
prestados. Acórdão recorrido em sintonia com a orientação do STJ.
interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.800.212/MT,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
) (grifou-se)
18/8/2025,
22/8/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.
REMUNERAÇÃO.
CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO
IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL
DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
SÚMULA N. 7/STJ.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que,
revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela
sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da
ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos
3. Os critérios adotados pelo magistrado para
serviços até então prestados.
arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso
especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o
enunciado sumular n. 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.273.957/GO,
julgado em
DJe de
) (grifou-se)
28/8/2023,
30/8/2023.
Inafastável, no ponto, o óbice da Súmula 83 do STJ.
Do exposto, dá-se provimento ao agravo interno para reconsiderar a
3.
decisão singular da Presidência desta Corte e, de plano, conhecer do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
Por conseguinte, nos termos do
§ 11, do CPC, majoro os honorários
art. 85,
advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já fixado na origem, observado, se for
o caso, o disposto no
§ 3o, do CPC.
art. 98,
É como voto.
Documento eletrônico VDA52138516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:41
Código de Controle do Documento: 3add4e5f-4ef2-4822-9d09-766e754ef645

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.970.633 / MT
Número Registro: 2025/0229662-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10076129420228110041
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535O
Documento eletrônico VDA52421467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:09:04
Código de Controle do Documento: 73a569a2-d0e6-4820-a779-f0ca80c80933

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52421467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:09:04
Código de Controle do Documento: 73a569a2-d0e6-4820-a779-f0ca80c80933